Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-60.2023.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Recurso do banco autor. Descabimento. Abandono processual verificado. Autor que foi intimado pessoalmente. Aplicação do art. 485, §1o, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.